Tribunal: TJPA
Processo: 0808379-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808379-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAIR TENORIO GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO
COM PEDIDO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS NO ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA E CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º DO CÓDIGO PENAL).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
INOCORRÊNCIA.
A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP, SOBRETUDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PACIENTE FORAGIDO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU A MAGISTRADA SINGULAR, NÃO SENDO ESTA OBRIGADA A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE, ALÉM DE DESCUMPRIR MEDIDAS PROTETIVAS, O PACIENTE PRATICOU UM NOVO CRIME
(LESÃO CORPORAL)
,
TENDO
A AGRESSÃO COMETIDA EM FACE DA VÍTIMA A DEIXADO HOSPITALIZADA, IMPOSSIBILITANDO INCLUSIVE QUE ESTA PRESTASSE DEPOIMENTO A AUTORIDADE POLICIAL, PELO QUE A SUA FILHA REGISTROU A OCORRÊNCIA
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente
Jair Tenório Guimarães
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho, que no dia 06/04/2022 decretou a sua prisão preventiva em razão do descumprimento de medidas protetivas impostas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha, bem como pelo cometimento do crime de lesão corporal (a
rt. 129, § 9º do Código Penal).

Alega o impetrante que no dia 03/04/2022, por volta das 10h:30m, o paciente teria supostamente praticado o crime de lesão corporal contra Soraia da Silva Guimarães, pelo que, após representação do MP, foi determinada sua prisão preventiva em consequência do suposto descumprimento de medidas protetivas.

Argumenta que os autos ainda estão em fase de investigação policial, bem como que nem vítima e nem acusado foram ouvidos, estando o paciente preso por crime cuja pena é incompatível ao regime de prisão e cujo inquérito policial ainda não foi concluído.

Sustenta que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição de medidas cautelares, com base em fundamentação genérica, assim como quando da decretação de medidas protetivas nos autos do proc. 0800618-55.2021.8.14.0083, deixou de considerar outras medidas protetivas que deveriam ser arbitradas.

Declara ser o paciente portador de pressupostos pessoais favoráveis.

Requer a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Recebidos os autos (ID 9913069), indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta se manifestado em ID 10137079, ocasião em que esclareceu que em razão da inacessibilidade =, naquele momento, ao PJE, as informações seriam prestadas com base nas minutas/arquivos das decisões que estão salvas no pen drive do Gabinete, tendo, ao final, solicitado novo prazo para prestar informações.

Nesta Superior Instância, ID 10171342, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

Retornados os autos, ID 10413593, solicitei informações complementares ä autoridade coatora, tendo esta as prestado em ID 10721215, nos seguintes termos:

“...
A Autoridade Policial comunicou este Juízo acerca da ocorrência de crime contra vítima, sendo que o agressor já havia medidas protetivas decretadas,
relata que o acusado/agressor estaria FORAGIDO
, conforme ofício nº 291/2022-DPC entregue em 04/04/2022 (ID 56585862).

O Juízo de Curralinho determinou a juntada da certidão do oficial de justiça acerca do cumprimento do mandado de intimação do acusado da decisão proferida 0800618- 55.2021.8.14.0083 em que houve o deferimento das medidas protetivas de urgência, de modo a viabilizar este Juízo, e as demais partes processuais, a confirmar se o acusado já havia sido intimado e estava ciente das medidas protetivas na data do fato relatado nos presentes autos de quebra de medida protetiva, após, intimação do Representante do Ministério Público (RMP) para manifestação, dentre outras deliberações, tudo conforme decisão proferida em 04/04/2022 (ID 56612246);

Os documentos pertinentes foram juntados (ID 56631764 – Pág. 1/2).

O RMP representou pela prisão preventiva do acusado (ID 56794345).

Este Juízo decretou a prisão preventiva de JAIR TENÓRIO GUIMARÃES, dentre outras deliberações, conforme decisão proferida em 06/04/2022 (ID 56805932).

O Oficial de Justiça certificou que deixou de intimar JAIR TENÓRIO GUIMARÃES “eis que o mesmo, por conta da agressão perpetrada no presente processo, evadiu-se desta cidade, estando atualmente em local incerto e desconhecido, sendo considerado, inclusive, foragido pela Polícia Civil do município.” (ID 57200244).

O advogado JOÃO PAULO DE CASTRO DUTRA, OAB/PA 18.859, peticionou requerendo habilitação nos autos do processo em 14/04/2022 (ID 57914573).

O Juízo de Curralinho, analisando os autos, diante da existência de etiqueta de “réu preso”, não identificou documentação de comunicação de cumprimento de prisão preventiva do representado, por isso, dentre outros motivos processuais e gerenciais, determinou que a secretaria judicial CERTIFICASSE se JAIR TENÓRIO GUIMARÃES encontrava-se preso e, caso positivo, se seria pelo presente processo, devendo atualizar a situação processual do acusado, bem como determinou que o advogado peticionante apresentasse procuração nos autos, para evitar prejuízo e/ou confusão processual, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei nº 8.906/94 – Estatuto da OAB, tudo conforme decisão proferida em 20/04/2022 (ID 58255186).

A procuração do advogado foi juntada nos autos ID 57914574.

A Secretaria Judicial certificou em 22/04/2022 que INEXISTE registro no INFOPEN e comunicação nos autos acerca do cumprimento da prisão preventiva do acusado (ID 58651637).

O advogado apresentou pedido de decretação de medidas cautelares pessoais alternativas ao cárcere em 25/04/2022 (ID 58950888), o RMP se manifestou desfavorável (ID 59771863) e este Juízo acompanhou o parecer ministerial decidindo pelo indeferimento do pleito da defesa, conforme decisão proferida em 18/05/2022 (ID 61024879).

A Autoridade Policial apresentou relatório de conclusão do IPL em 01/08/2022 (ID 72932653 – Pág. 31).

A Secretaria Judicia, por ato ordinatório, determinou a intimação do Ministério Público para manifestação sobre a conclusão do IPL em 03/08/2022 (ID 73288988)...”.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, assevero que a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial se encontra superada, haja vista que, conforme informado pela autoridade coatora, a autoridade policial apresentou relatório de conclusão do IPL em 01/08/2022.

No que diz respeito à alegação de constrangimento
ilegal à liberdade do ora paciente por
ausência de fundamentação idônea na Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, entendo que não há que prosperar, pois, a
o contrário do alegado pelo Impetrante, não há constrangimento ilegal a ser reparado, uma vez que a Decisão está suficientemente fundamentada, conforme se denota do excerto que trago à colação (ID 9898385):

“...
Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes na comunicação de quebra das medidas protetivas em ID 56585862 e no Pedido de Prisão preventiva constante no ID 56794345, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pela filha da vítima, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Inicialmente, no que tange aos argumentos suscitados pela Defesa para embasar a concessão da liberdade do custodiado, cito que o fato do acusado ser réu primário, de bons antecedentes, e ter residência fixa, não é suficiente para a concessão de liberdade, considerando a gravidade do delito cometido, haja vista que a agressão (lesão corporal) cometida em face da vítima a deixou hospitalizada, impossibilitando inclusive que a mesma prestasse depoimento a Autoridade Policial, haja vista que foi a filha da vítima que registrou a ocorrência, sendo necessário o regular deslinde processual com a melhor instrução do feito, colheita de depoimentos dos envolvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa para esclarecer os fatos descritos no processo.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos da comunicação de quebra das medidas protetivas e do Pedido de Prisão Preventiva, o custodiado teve decretado contra sua pessoa medidas protetivas nos autos do processo
nº 0800618-55.2021.8.14.0083
, por este Juízo, tendo sido citado em
03/12/2021
, ou seja, tinha conhecimento das medidas, contudo, descumpriu a determinação conscientemente e voltou a reiterar na prática delitiva, conforme se observa nos presentes autos.

A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão denotam, de forma concreta, uma propensão do acusado em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com o art. 312 e seus parágrafos, do Código de Processo Penal. Neste diapasão, a medida extrema tem como objetivo, como
ultima ratio,
garantir a ordem pública, especialmente, quando verificada a frustração das medidas cautelares diversas da prisão, anteriormente concedidas.

(...).

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreendese nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de JAIR TENÓRIO GUIMARÃES,
vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva em face do acusado, com base no art. 312 do CPP.
..
”
(GRIFEI).

A autoridade inquinada coatora fundamentou devidamente sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de decretação da segregação cautelar possui fundamentação idônea, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
.

Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, a saber:

HABEAS CORPUS CRIME – PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA, EM TESE, DO
CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA – PERICULOSIDADE AFERIDA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E MODUS OPERANDI EMPREGADO – NECESSIDADE CONSTATADA PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, SENDO IRRELEVANTE A ALEGAÇÃO, POR SI SÓ, DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
(TJPR - 1ª C. Criminal - 0069055-85.2021.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 06.02.2022) (TJ-PR - HC: 00690558520218160000 Cianorte 0069055-85.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Benjamim Acácio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 06/02/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2022) (GRIFEI).

EMENTA: HABEAS CORPUS -
LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando garantir a ordem pública.
(TJ-MG - HC: 10000212734198000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 16/02/2022) (GRIFEI).

Como visto a Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, estando bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, tendo em vista que
o paciente teve decretado contra sua pessoa medidas protetivas nos autos do processo
nº 0800618-55.2021.8.14.0083
, tendo sido citado em
03/12/2021
, ou seja, tinha conhecimento das medidas, contudo, descumpriu a determinação conscientemente e voltou a reiterar na prática delitiva, havendo necessidade de garantir a ordem pública.

No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1
. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
. 2. No particular, o paciente, além de reincidente específico, “ostenta diversas anotações por crimes no âmbito da violência doméstica, denotando sua conduta voltada para a prática deste tipo de crime”. 3
. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 211392 RJ 0113184-73.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”.
3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 213627 MS 0116823-02.2022.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/04/2022) (GRIFEI).

Frese-se que apesar do impetrante argumentar que o paciente está preso há mais de dois meses, a autoridade coatora esclareceu que este se encontra foragido, pelo que a
Secretaria Judicial certificou em 22/04/2022 que INEXISTE registro no INFOPEN e comunicação

nos autos acerca do cumprimento da prisão preventiva.

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no
artigo 312 e 313, III, do Código de Processo Penal,
não sendo possível revogar a prisão preventiva decretada no presente caso.

Quanto à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como ocupação lícita e residência fixa e família constituída,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência de tais medidas, já tendo a magistrada
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Ante ao exposto, conheço da ordem impetrada e a
denego,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2022